Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CITAÇÃO. PRAZO MÍNIMO ENTRE A CITAÇÃO E A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nas ações de Direito de Família, a inobservância do prazo mínimo de 15 dias úteis entre a citação e a audiência de conciliação e julgamento enseja em cerceamento de defesa, o que torna sem efeito a sentença proferida, impondo o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, à luz do art. 695, §2o, do CPC combinado com o art. 27 da Lei no 5.478/68.
2. Recurso conhecido e provido.